Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700782-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES SOARES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VINICIUS RODRIGUES SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 154728040), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de ULISSES DANTAS DE ARAUJO e WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol do recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido encontra respaldo na jurisprudência pátria. Defende o deferimento do pedido à baila, pois “(...) conforme CTPS do requerente, está desempregado e recebendo seguro desemprego. Ou seja, recebe um salário mínimo, no valor de R$ 2.107,00 (dois mil cento e sete reais).” Acrescenta que “[p]ossui gastos mensais com sua mantença e de sua família no valor de R$ 1.507,90 (mil quinhentos e sete reais e noventa centavos), com carro, gasolina, IPVA, manutenção, plano de saúde, internet, energia, água.” Tece mais argumentos sobre sua atual situação econômico-financeira no intuito de justificar a asseverada hipossuficiência para arcar com as custas e demais despesas derivadas do processo movido na origem. Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo ativo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na extinção daquela pretensão. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada ao final da decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).” Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II). Ademais disso, AD CAUTELAM E COM BASE NO DEVER DE CONSULTA, ESCLARECIMENTO E COOPERAÇÃO, O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g.: contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator